Tribunal: TJDFT
Processo: 0728868-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728868-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCASDIESEL JUCAS DIESEL LTDA, ANTIMIO ALVES BEZERRA NETO AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUCASDIESEL JUCAS DIESEL LTDA e Antimio Alves Bezerra Neto contra decisão proferida em embargos à execução que lhes move Raizen Combustíveis S/A, em que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita deduzido pelos embargantes, ora agravantes, determinando-lhes o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 28846622). Os agravantes (pessoa jurídica e sócio avalista) afirmam, em síntese, que a concessão da justiça gratuita não reclama caráter de miserabilidade da parte requerente. Argumentam que a pandemia vem causando prejuízos em todos os setores da economia, atingindo, pois, a empresa agravante, assim como seu sócio e avalista, que depende exclusivamente da atividade comercial para prover a própria subsistência. Aduzem que a documentação acostada aos autos demonstra o comprometimento da atividade empresarial, haja vista a baixa movimentação financeira. Citam jurisprudência em prol da tese expendida, invocam a Súmula 481 do STJ e asseveram que o indeferimento do pedido de justiça gratuita obsta o acesso à justiça, violando o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, concedendo-lhes a justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, a lei processual em vigor, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Há de se salientar, ademais que, em se tratando de pessoa jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No presente caso, o juízo a quo indeferiu a benesse vindicada, sob o fundamento de que as agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica. Confira-se (ID 28846622): Recebo a emenda retro. Não é o caso, contudo, de deferimento da gratuidade aos embargantes, pois não demonstrada a situação de miserabilidade econômica. Embora intimada (ID`s 95490014 e 98346334), a empresa embargante não coligiu aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Já quanto ao embargante ANTIMIO ALVES BEZERRA NETO, as declarações de imposto de renda de ID`s 95020726 e 95020730 evidenciam que possui diversos bens e aufere rendimentos expressivos, circunstâncias essas que não se coadunam com o benefício da gratuidade de justiça. Afinal, o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal não deixa dúvida acerca de que a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado ocorrerá em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, indefiro o benefício da justiça gratuita aos embargantes e confiro-lhes o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais de ingresso, comprovando-o nos autos. Pena de indeferimento da inicial. De fato, as declarações de imposto de renda (pessoa física), referentes aos exercícios de 2018 e 2019 (ID 28846627 e ID 28846628), demonstram que o agravante Antimio Alves Bezerra Neto aufere rendimentos expressivos (R$868.586,13 – exercício de 2019), é titular de mais 3 (três) empresas (A. A. B. Neto; M.A.A. Combustíveis Ltda; Alves e Bezerra Comércio de Combustíveis Ltda), e possui vários imóveis (duas casas, terreno para construção constituído de vários lotes, terreno rural). Em relação à pessoa jurídica, a documentação juntada consiste, unicamente, na discriminação da receita bruta para apuração da base de calculo do imposto de renda sobre o lucro presumido, referente aos anos de 2017 e 2018 (ID 28846630 e ID 28846631). Veja-se que em decisão anterior de determinação de emenda à inicial, o d. juízo a quo assim consignou (ID 95490014 dos autos de origem): (...) O Enunciado de Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, preconiza que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, faculto à empresa embargante juntar aos autos extratos bancários dos últimos três meses, comprovantes de despesas mensais, declaração do imposto de renda e quaisquer outros documentos que entenda cabíveis para demonstrar a alegada hipossuficiência e possibilitar a análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade e determinação de recolhimento de custas. Todavia, a empresa agravante não juntou a documentação solicitada, olvidando-se que a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, sendo cabível somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ora, a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, sendo cabível somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A propósito, os agravantes não juntaram nem mesmo em segundo grau documentos recentes (extratos bancários das pessoas física e jurídica, declaração de imposto de renda do exercício de 2020, balanço patrimonial dos últimos três anos), a fim de demonstrarem a alegada dificuldade econômica provocada pela pandemia. Com efeito, não basta a mera alegação da parte requerente de que se encontra em dificuldade financeira, sendo necessária a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343019, 07506868520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. A situação de miserabilidade jurídica deve ser evidenciada por meio de documentos que apontem para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando a mera alegação de que a pessoa jurídica se encontra em dificuldade financeira. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1243839, 07212753120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, nesse juízo de cognição sumária, constata-se que a situação fática dos agravantes não lhes autoriza litigar sob o pálio da justiça gratuita. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora